Tribunal: STF
Processo: HC 193298
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP). Rediscussão dos critérios de dosimetria da pena. Discricionariedade motivada pelo juízo. Fixação de regime inicial mais gravoso. Fundamentação idônea. Pena 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental não provido.